Tribunal: TJES
Processo: 5003441-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003441-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS BARRETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003441-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS BARRETO

Advogado do(a) PACIENTE: OTAVIO AUGUSTO MORAU NICACIO - ES26586

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 COMBINADOS COM O INCISO VI DO ARTIGO 40,
TODOS
DA LEI
Nº
11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS BARRETO contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A prisão do paciente ocorreu em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e no art. 35, combinados com o inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a nulidade da prisão por ingresso policial em domicílio sem mandado, ausência de materialidade delitiva e existência de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado acarreta nulidade quando o consentimento de terceiro carece de prova inequívoca; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão direta de entorpecentes com o paciente afasta a justa causa para a custódia no crime de associação para o tráfico; e (iii) determinar se predicados pessoais favoráveis impedem a manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. A validação do franqueamento da entrada na residência por pessoa denominada "Yasmin" demanda reconstrução minuciosa dos fatos e cotejo probatório aprofundado, procedimentos inviáveis na via estreita do habeas corpus.

O rito mandamental impede dilação probatória quando a ilegalidade carece de demonstração manifesta e incontroversa.

O crime de associação para o tráfico detém natureza formal e prescinde da posse imediata de substância entorpecente para a configuração indiciária da materialidade.

A apreensão de R$ 1.100,00 em espécie, aparelhos celulares e utensílios típicos da mercancia, aliada a relatório investigativo sobre o controle de tráfico por facção criminosa (TCP), fornece os indícios de autoria e prova da existência do crime.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis, isoladamente, carecem de força para revogar a custódia cautelar se os requisitos legais do decreto prisional permanecem hígidos.

O princípio da confiança no juiz da causa prestigia o entendimento do magistrado de primeiro grau por este se encontrar em maior proximidade com os fatos, as partes e os elementos de convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise de nulidade por invasão de domicílio sem prova pré-constituída demanda dilação probatória inviável em sede de habeas corpus.

O crime de associação para o tráfico, por possuir natureza formal, prescinde da apreensão de drogas com o agente para a demonstração da materialidade.

Condições subjetivas favoráveis não impedem a prisão preventiva se presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

O princípio da confiança no juiz da causa orienta a manutenção da prisão quando o magistrado de origem atesta a necessidade da medida devido à proximidade com o acervo fático.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006; art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 35 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003441-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS BARRETO

Advogado do(a) PACIENTE: OTAVIO AUGUSTO MORAU NICACIO - ES26586

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS BARRETO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NAC
, posteriormente redistribuído ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
, nos autos do processo tombado sob
nº 5000116-36.2026.8.08.0025
, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a nulidade da prisão decorrente de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem demonstração de consentimento válido, bem como a ausência de materialidade delitiva para o crime de tráfico de drogas em relação ao paciente. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia e das informações prestadas que o paciente foi preso em flagrante juntamente com o corréu Weverson Lopes Pereira. Nesse panorama, o relatório de investigação confeccionado pela Polícia Civil indica que o imóvel objeto da diligência funcionava como uma base para o "rodízio de criminosos" vinculados à facção TCP (Terceiro Comando Puro), oriundos de Cariacica para o controle do tráfico na região de Itaguaçu. Durante a busca, foram apreendidos com o paciente a quantia de R$ 1.100,00, em espécie, dois aparelhos celulares, documentos de identidade de terceiros e utensílios típicos da mercancia, como tesoura e papel de seda.

À luz desse compasso, a tese de nulidade por invasão de domicílio não comporta acolhimento em sede de cognição sumária. A defesa sustenta que a entrada dos policiais ocorreu sob um suposto consentimento de terceira pessoa identificada como "Yasmin", o qual careceria de voluntariedade comprovada. Destarte, a análise da validade deste franqueamento e da existência de fundadas razões para a diligência exige uma reconstrução minuciosa das circunstâncias fáticas e um cotejo probatório aprofundado, providência que extrapola o âmbito estreito do habeas corpus. Nesse sentido, insta salientar que a via mandamental não admite dilação probatória quando a ilegalidade não se mostra manifesta e incontroversa.

Sob tal ótica, a alegação de ausência de materialidade delitiva pela falta de apreensão direta de entorpecentes com o paciente também não prospera para fins de revogação da custódia cautelar.

Nada obstante a negativa defensiva, a capitulação atribuída abrange o crime de associação para o tráfico, o qual possui natureza formal e prescinde da posse imediata da droga para a sua configuração indiciária.

O contexto da diligência, aliado ao relatório investigativo sobre a dinâmica da facção no local, fornece os indícios de autoria e a prova da existência do crime necessários para o suporte do título cautelar.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar um juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige uma prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ)..

Sob tal ótica, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Nada obstante a primariedade de MATHEUS BARRETO, o título prisional atual decorre de uma decisão judicial motivada que converteu o flagrante em preventiva, superando eventuais vícios originários da prisão prévia.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)